Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DISTINTO. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Revela-se incabível o pedido de penhora de bem imóvel que já se encontra em fase de alienação judicial no bojo de cumprimento de sentença distinto, devendo o Agravante, acaso queira, requerer, no rosto daqueles autos, a penhora de eventual saldo remanescente obtido com a arrematação do imóvel em hasta pública, como forma de satisfazer o crédito relativo às benfeitorias que lhe são devidas pelos ora executados.

2. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.